Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE AVALIÇÃO E PENHORA DE BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. VIABILIDADE DE PENHORA DE BENS QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADES COMUNS. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria impugnada versa sobre a viabilidade (ou não) de deferimento de realização de diligência de penhora e avalição dos bens que guarnecem a residência do executado.
II. Certo é que no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
III. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
IV. O inciso II do artigo 833 do Código de Processo Civil mitiga a regra da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência, permitindo a penhora excepcional daqueles bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
V. Nesse passo, para a análise da existência de bens que ultrapassam as necessidades comuns, isto é, se são imprescindíveis ao funcionamento da residência, faz-se necessária prévia averiguação por intermédio de oficial de justiça avaliador, que descreverá os bens encontrados, nos termos do artigo 836, §1o, do Código de Processo Civil.
VI. Essa medida é razoável diante do precedente esgotamento das medidas tradicionais (Sisbajud e Renajud) e da permanência do débito originariamente de R$ 21.121,50.
VII. Agravo de instrumento conhecido e provido.